Tribunal: TJES
Processo: 5009377-29.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009377-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS ANICHINI COIMBRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. DÉBITO COBRADO EM PERÍODO ANTERIOR À MIGRAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. RESTRIÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n
°
5009377-29.2024.8.08.0014

Recorrente: THAIS ANICHINI COIMBRA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida.
Explico.

Inicialmente, entendo que, de fato, a autora/recorrente não logrou êxito na
comprovação da efetiva irregularidade da dívida cobrada (R$ 87,22, fatura de 02/2024), pois restou satisfatoriamente demonstrado/comprovado nos autos que o débito cobrado é referente ao período anterior (03/01/2024 a 19/01/2024) à migração da linha telefônica da autora (solicitada/efetivada em 21/01/2024).

Ademais, a parte autora/recorrente também não comprovou qualquer restrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito, pois,
de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DOS DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". (I) DÍVIDA COBRADA DE FORMA INDEVIDA, POIS JÁ PAGA, MAS QUE DECORREU DE RELAÇÃO LEGÍTIMA E FIRMADA ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. (II) PROCESSO NÃO SUSPENSO PELA AFETAÇÃO DO TEMA Nº 1264 DO STJ, POR NÃO SE TRATAR DE DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, E SIM DE DÍVIDA JÁ PAGA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL TEM SEGUIDO AQUELE DO IRDR Nº 22/TJRS, NO SENTIDO DE QUE A INCLUSÃO DE DÍVIDA NO "SERASA LIMPA NOME" NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, POR SER PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50118592820238210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-11-2024)

Por tais motivos, ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à parte consumidora/recorrente a comprovação de suas alegações iniciais (art. 373, I, do CPC), o que não aconteceu, raz
ão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
THAIS ANICHINI COIMBRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)